Tribunal: TCU
Processo: 040.995/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3396/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.995/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaide Pinto Bessa (XXX.067.393-XX); Andrey Luciano de Queiroz (XXX.148.501-XX); Cristiane Souza de Oliveira (XXX.925.591-XX); Fabio Olinda Paiva (XXX.323.345-XX); Heloisa Carvalho de Morais Toledo (XXX.833.931-XX); Hudson da Rocha (XXX.755.315-XX); Ilsa Santos Lima (XXX.927.811-XX); Josemir Lessa de Carvalho (XXX.429.214-XX); Jovemarcia Oliveira de Queiroz (XXX.114.741-XX); Maria Laryssa da Silva Pontes (XXX.728.994-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.